Tribunal: TJMT
Processo: 1032782-23.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032782-23.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAILSON SILVA DE SOUZA - CPF: 069.154.671-14 (RECORRENTE), GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES - CPF: 017.902.081-14 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR. DR HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES (RELATOR): Dou parcial provimento ao recurso. DR VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (1º VOGAL): Peço vênia para divergir do d. Relator e negar provimento ao recurso. DR ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (2º VOGAL): Acompanho o Primeiro Vogal.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. RESPONSABILIDADE LIMITADA AO DEVER DE NOTIFICAR. COMPROVAÇÃO DO ENCAMINHAMENTO DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

A responsabilidade dos órgãos de proteção de crédito na negativação do nome do consumidor se restringe ao encaminhamento da prévia-notificação ao endereço fornecido pelo comerciante, sendo desnecessário o aviso de recebimento. Precedente STJ, Reclamação nº 4.598 – SC (2010/0145842-5).

Se restou comprovado, por meio dos documentos digitalizados juntamente com a contestação, que previamente à disponibilização do apontamento para consulta pública, ocorreu à remessa de comunicado à parte devedora, quanto ao pedido de inclusão do seu nome nos cadastros da Recorrida, referente à dívida discutida nesta lide, está atendida a obrigação prevista no art. 43, § 2º, do CDC.

Sentença mantida.

Recurso Improvido.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1032782-23.2024.8.11.0001

Origem
:
4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
JAILSON SILVA DE SOUZA

Recorrido
:
SERASA S.A. / ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

JAILSON SILVA DE SOUZA

ajuizou

reclamação

em
face
do
SERASA S.A. / ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR
EITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
.
Noticiou
que
teve

seu

nome

negativado

sem

prévia

notificação
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que a
reclamada

demonstrou
que
procedeu
com a
prévia

notificação

do restritivo de crédito
e
julgou

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
par
te

reclamante

s
ustentando
que: a)
não houve
a
prévia

notificação
do restritivo de crédito
; b)
não é admitida a notificação exclusivamente por meio eletrônico; e c) sofreu dano
mora
l
.
Requereu

a reforma da sentença para julgar procedente a ação
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Prévia

notificação
do
restritivo
.

Havendo
mora de
dívida

existente
,
nos

termos
do
artigo
43, § 3º do CDC, o
consumidor

deverá
ser
notificado

previamente
e
por

escrito
da
inclusão
do
restritivo
.

Quanto
ao

responsável
pela
prévia

notificação
, o STJ
já

pacificou

entendimento
de que
cabe
à
instituição

mantenedora
do
restritivo
de
crédito
:

Cabe
ao

órgão

mantenedor
do
Cadastro
de
Proteção

ao
Crédito a
notificação
do
devedor
antes de
proceder
à
inscrição
. (
Súmula
359, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
13/08/2008,
DJe
08/09/2008)

Neste
sentido
:

APELAÇÕES CIVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA DE CANCELAMENTO DE REGISTRO EM SISTEMA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. CANCELAMENTO. Cabe
ao

órgão

mantenedor
do
cadastro
de
proteção

ao

crédito
a
notificação
do
devedor
antes de
proceder
à
inscrição
.
Faltando
a
notificação

prévia
,
cancela
-se
a

inscrição

em

sistema
de
proteção

por

aplicação
da
Súmula
359 do Superior Tribunal de Justiça: "Cabe
ao

órgão

mantenedor
do
Cadastro
de
Proteção

ao
Crédito a
notificação
do
devedor
antes de
proceder
à
inscrição
". (TJ-RS.
Apelação

Cível
Nº 70070899711,
Vigésima
Câmara
Cível
, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Cini
Marchionatti
,
Julgado

em
27/09/2016).

Em
análise
do
caso

concreto
e com base no conjunto
fático

probatório

disponível
, nota-se não haver

provas
da
prévia

notificação
do
restritivo
de
crédito

ao

consumidor

encaminhado

por
carta, mas
que ocorreu
tão

somente

por
e-mail e SMS (ID 241135735/PJe2). Embora a carta esteja juntada aos autos, não há prova de seu encaminhamento pelo correio, mas tão somente por e-mail.

Vale
lembrar
que, no
presente

caso
, o
ônus

probatório

pertence

ao

fornecedor
dos
serviços
, visto que
deve
ser
proporcionando

ao

consumidor
a
facilitação
de
prova
de
seus

direitos
(art. 6º, VIII, CDC).
Ademais
, a
parte

reclamada
é a
única

parte
que
tem

condições
de
exibir
a
prova
de
postagem
de aviso das
aludidas

dívidas

negativadas
.

Desse modo, pela
insuficiência de provas a fim de evidenciar a correta

notificação
do
consumidor
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as quais, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
.

Portanto,

conclui
-se que
não

houve

a regular
prévia

notificação
do
restritivo
e,
consequentemente
,
encontra
-se
caracterizada
a
conduta

ilícita
da instituição mantenedora do restritivo
.

Dano moral.
Restritivo
de
crédito
.

Na cobran
ça indevida, que provoca
restrição de crédito
,
o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
)
, conforme a jurisprudência
consolidada
do STJ:

(...)
2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui d
ano moral
i
n

r
e

i
p
sa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos
.
(
A
g
Rg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP).

Todavia
,
a

existência
de
restrições

preexistentes

descaracteriza
o
dano
, pois
quem

já
é
registrado

como

mau

pagador

não

pode
se
sentir

moralmente

ofendido

por

mais

uma

inscrição
do
nome

como

inadimplente

em

cadastros
de
proteção

ao

crédito
(STJ
REsp
1.002.985-RS).

Nesse
sentido
,
temos
a
Súmula
385 do STJ
e
decisões

em

Recursos

Repetitivos
:

(...) 2. "Da
anotação
irregular
em

cadastro
de
proteção

ao

crédito
,
não

cabe

indenização

por

dano
moral,
quando

preexistente

legítima

inscrição
,
ressalvado
o
direito

ao

cancelamento
" (
Súmula
385/STJ). (...) 5.
Recurso
especial a que se
nega

provimento
. (STJ
REsp
1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/
Acórdão

Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
27/04/2016,
DJe
16/05/2016)

Ainda conforme
a
jurisprudência
do
STJ, a
fasta-se a aplicação
d
a
Súmula 385
somente
quando
as inscrições pr
évias estão sendo discutidas judicialmente
, com alegações verossímeis e
depósit
o de eventual parcela incontroversa do débito
:

(...) 5
. Nos termos da Súmula nº 385/STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.
6. Para que o Superior Tribunal de Justiça autorize a indenização por danos morais, afastando a incidência da Súmula nº 385/STJ, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições, sendo necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do valor de sua parte incontroversa. Precedentes.
(...)
(STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

Outro julgado
: STJ
AgInt
no REsp 1713376
/
SP,
Quarta Turma,
DJe
06/03/2020
.

Nesse
contexto
, para que
o

restritivo
de
crédito

autorize
a
condenação

em

indenização

por

dano
moral (
in
re

ipsa
), é
necessário
que a
parte

reclamante

demonstre

os

fatos

constitutivos
de
seu

direito
(art. 373 do CPC),
ou

seja
, é
imprescindível
que
apresente

extrato
que
comprove
a
negativação
e do qual
conste

expressamente
a data da
sua

inclusão

nos

registros
do
órgão

mantenedor
.

Essa
informação
é fundamental para a
constituição
do
direito

alegado
, pois,
nos

termos
da
Súmula
385 do STJ, a
preexistência
de outros
restritivos

afasta
a
presunção
do
dano
moral.

No
caso
dos autos,
observa
-se que a
parte

reclamante

apresentou

extrato
de
negativação

onde

consta

apenas
"data" (ID 24113570
6/PJe2)
,
sem

especificar
qual é a data da
inclusão
do
restritivo
,
impossibilitando

a

aplicação

ou

não
do
disposto

na

Súmula
385 do STJ.

Vale
esclarecer
que
a

expressão
"data",
constante
no
extrato

apresentado
pela
parte

reclamante
,
sem

a

especificação
da
efetiva
data de
inclusão
da
negativação
do
débito
, leva a
presumir
que se
refere
à "data de
vencimento
da
dívida
".

Desta forma,
considerando
que a
parte

reclamante

não

satisfez

seu

encargo

probatório
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as quais, nesses
casos
, decide-se
em

seu

desfavor
.

Nesse
sentido
:

(...) 4. Dano moral.
Restritivo
de
crédito
.
A

inscrição

ou

manutenção

indevida

em

cadastro

restritivo
de
crédito

gera

dano
moral in
re

ipsa
.
Precedentes
do STJ. Por se
tratar
de
fato

constitutivo
do
seu

direito
,
cabendo-lhe
o
ônus
da
prova
, o
reclamante

deve

apresentar

extrato

onde

conste

expressamente
a data da
inclusão
do
restritivo
de
crédito
,
possibilitando

assim
a
verificação

acerca
da
aplicação

ou

não
da
Súmula
385 do STJ. Quando o
extrato

não

contém

esta

informação
,
não

há

como

afirmar
que
houve

dano
moral. (...) (N.U 1070233-19.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024)

Portanto
,
pelo

fato
de
não

constar
a data de
inclusão
do
restritiv
o
no
extrato

apr
esentado

nos
autos,
não

há

como

afirmar
que
houve

dano
moral.

Dispos
itivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
R
ecurso

Inominado
e
dou-lhe
parcial
provimento
para reformar a sentença recorrida e julgar
parcialmente procedentes
os pedidos da inicial,

tão

somente

para
determinar

que a
parte

reclamada

exclua
, no
prazo

máximo
de 48 (
quarenta
e
oito
) horas, o
nome
da
parte

reclamante
dos
cadastros
de
restrição

ao

crédito
, no
tocante

ao

débito

discutido

nestes
autos, sob
pena
de
multa

fixa
no
importe
de R$ 2.000,00 (
dois
mil reais
)
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provime
nto

parcial

do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

V O T O V E N C E D O R

Autos n. 1032782-23.2024.8.11.0001

Colendos pares;

Voto – 1º Vogal

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

O Juiz de Direito Relator proferiu voto em que deu parcial provimento ao recurso da parte autora, por entender que não há provas da prévia notificação do restritivo de crédito ao consumidor encaminhado por carta, a qual teria ocorrido somente por e-mail e SMS, por isso, determinou que a Reclamada exclua o nome da parte Reclamante dos órgãos de proteção ao crédito.

Contudo, da análise dos documentos juntados nos autos, verifico que a Reclamada SERASA S.A. juntou a carta de notificação prévia e o comprovante de recebimento do e-mail, no seguinte endereço eletrônico
jayhlson.silva.3591@gmail.com
, fornecido pelo autor quando se cadastrou no site da SERASA, sendo desnecessária a comprovação do recebimento da notificação pelo destinatário bastando à prova de que ela foi realizada, tal como dispõe a súmula 404 do STJ:
“É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em banco de dados e cadastros”.

Os órgãos de proteção ao crédito não são responsáveis sequer de forma solidária, por informações inadequadas ou insuficientes, prestadas pelos credores.

É certo que a responsabilidade dos órgãos de proteção de crédito na negativação do nome do consumidor se restringe ao encaminhamento da prévia-notificação ao endereço fornecido pelo comerciante, sendo desnecessário o aviso de recebimento. Precedente STJ, Reclamação nº 4.598 – SC (2010/0145842-5).

Desta forma, no presente caso restou suficientemente comprovado, por meio dos documentos digitalizados juntamente com a contestação, que previamente à disponibilização do apontamento para consulta pública, ocorreu à remessa de comunicado ao devedor quanto ao pedido de inclusão do seu nome nos cadastros do Recorrente, conforme dispõe o artigo 43, § 2º do Código de Defesa do Consumidor.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
peço vênia ao Relator, e

nego provimento ao recurso.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 1º Vogal

V O T O S V O G A I S

Autos n. 1032782-23.2024.8.11.0001

Colendos pares;

Voto – 1º Vogal

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

O Juiz de Direito Relator proferiu voto em que deu parcial provimento ao recurso da parte autora, por entender que não há provas da prévia notificação do restritivo de crédito ao consumidor encaminhado por carta, a qual teria ocorrido somente por e-mail e SMS, por isso, determinou que a Reclamada exclua o nome da parte Reclamante dos órgãos de proteção ao crédito.

Contudo, da análise dos documentos juntados nos autos, verifico que a Reclamada SERASA S.A. juntou a carta de notificação prévia e o comprovante de recebimento do e-mail, no seguinte endereço eletrônico
jayhlson.silva.3591@gmail.com
, fornecido pelo autor quando se cadastrou no site da SERASA, sendo desnecessária a comprovação do recebimento da notificação pelo destinatário bastando à prova de que ela foi realizada, tal como dispõe a súmula 404 do STJ:
“É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em banco de dados e cadastros”.

Os órgãos de proteção ao crédito não são responsáveis sequer de forma solidária, por informações inadequadas ou insuficientes, prestadas pelos credores.

É certo que a responsabilidade dos órgãos de proteção de crédito na negativação do nome do consumidor se restringe ao encaminhamento da prévia-notificação ao endereço fornecido pelo comerciante, sendo desnecessário o aviso de recebimento. Precedente STJ, Reclamação nº 4.598 – SC (2010/0145842-5).

Desta forma, no presente caso restou suficientemente comprovado, por meio dos documentos digitalizados juntamente com a contestação, que previamente à disponibilização do apontamento para consulta pública, ocorreu à remessa de comunicado ao devedor quanto ao pedido de inclusão do seu nome nos cadastros do Recorrente, conforme dispõe o artigo 43, § 2º do Código de Defesa do Consumidor.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
peço vênia ao Relator, e

nego provimento ao recurso.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 1º Vogal

Peço vênia ao eminente relator para acompanhar o voto divergente.

Aristeu Dias Batista Vilella

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024